Tribunal: TJPA
Processo: 0807877-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807877-29.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSEMARY CORDOVIL UENO DE QUADROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 916 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu à parte autora o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário com a Administração Pública (de
15/03/1993 a 02/09/2009
), para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Após julgamento inicial de improvimento, os autos foram devolvidos a este Tribunal por determinação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.499.957 AgR/PA, para observância da tese firmada no Tema 916 do RE 765.320.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo precário com a Administração Pública, declarado nulo por inobservância do art. 37, IX, da CF/1988, pode ser considerado para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção de salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS.

4.

A sentença recorrida contrariou o entendimento vinculante do STF ao reconhecer efeitos jurídicos a vínculo nulo além dos expressamente autorizados pela tese do Tema 916.

5.

Ainda que o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 preveja o cômputo de tempo de serviço prestado temporariamente, essa norma infraconstitucional não pode se sobrepor à diretriz fixada pelo STF em sede de repercussão geral.

6.

Em observância à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.499.957 AgR/PA,
RE 1.405.442
e à tese firmada no Tema 916, impõe-se a retratação do julgamento anterior para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS contraria a tese firmada no Tema 916 da repercussão geral do STF, que veda a produção de efeitos jurídicos válidos decorrentes de contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em exercer juízo de retratação para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação devolvido a este órgão julgador, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para cumprir a determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal no RE 1.405.442/PA, no sentido de ser observada a tese fixada no RE 765.320 (Tema 916).

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, restou facultada às partes a possibilidade de se manifestarem.

Apenas a parte autora, ora apelada, manifestou-se formalizando tão somente ciência (ID 34008562).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quando este processo foi submetido a julgamento pela primeira vez — por ocasião da apreciação do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará (26/03/2024) — este Colegiado decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, §1.º, E 131, §2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por força do estabelecido no
art. 70, §1.º, c/c art. 131, §2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”
(ID 18711925).

Contudo, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, apreciando o ARE1499957 AGR/PA determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fosse observada a tese fixada no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916/RG).

Nesse paradigmático, informado acima, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Dito isso, no caso presente, verifico que a sentença recorrida determinou que fosse averbado, em prol da parte autora, o tempo de serviço laborado na condição de servidor temporário (15/03/1993 a 02/09/2009), para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra em desalinho com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Dessa forma, ressalvado o meu entendimento pessoal, no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, devo, contudo, curvar-me à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como acatar a determinação contida no ARE 1.499.957 AGR/PA e no RE 1.405.442.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, encaminho voto
conhecendo e dando provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Condeno a parte autora, ora apelada, a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo sob condição suspensiva em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2026